Tribunal: TJDFT
Processo: 0722687-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. DESLOCAMENTO INTERESTADUAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS BILHETES DE PASSAGEM. VERBA DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que declarou o direito da autora ao recebimento do auxílio-transporte, mediante o preenchimento de declaração, sem necessidade de apresentação dos bilhetes, condenando o réu/recorrente, ainda, ao pagamento dos valores retroativos desde a sua supressão do contracheque, bem como das parcelas que vencerem no curso do processo até a sua efetiva implantação.
2. Não subsiste a alegação de sentença ilíquida, uma vez que a condenação foi baseada na planilha demonstrativa dos valores e índices apresentados na petição inicial, em que constam os períodos de plantão exercidos pela autora (ID 20187325 – p. 1/4), tendo sido, a quantia, inclusive, objeto de impugnação por parte do Distrito Federal (ID 20187340 – p.2), tudo a garantir o contraditório. Preliminar de cassação da sentença rejeitada.
3. No mérito, verifica-se que o direito ao auxílio-transporte está previsto no art. 7o, inciso IV, da CF. No Distrito Federal, foi regulamentado pela Lei Complementar 840/2011, que instituiu o regime jurídico dos servidores públicos civis do DF.
4. Consoante artigo 107 da Lei Complementar 840/2011, o auxílio-transporte é destinado ao custeio parcial das despesas havidas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa.
5. O art. 110 da norma, por sua vez, condiciona o percebimento do adicional à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo e à atualização dos dados cadastrais que fundamentam a concessão, perante a Administração, cumprindo ressaltar, neste ponto, que referida declaração reveste-se de presunção de veracidade.
6. A recorrida é servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, ao tempo em que o benefício ao auxílio-transporte já estava regulamentado. Contudo, a partir de decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o Distrito Federal começou a exigir dos servidores a apresentação de segunda via da passagem expedida pela concessionária de transporte coletivo, sob pena de não pagamento da indenização.
7. Nessa esteira, verifica-se que a exigência da Administração se encontra eivada de ilegalidade, pois inovou no ordenamento, ao exigir requisito não estabelecido pela legislação de regência, razão pela qual não merece respaldo.
8. Dessa forma, preenchidos os requisitos elencados no art. 110 da Lei Complementar 840/2011, faz jus o servidor distrital ao pagamento do auxílio-transporte, mostrando-se escorreita a r. sentença prolatada.
9. Diante da rejeição dos Embargos de Declaração, prevaleceu a tese fixada no RE 870.947/SE, no qual ficou assentado que o índice de correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública a ser aplicado deve ser o IPCA-E.
10. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei n. 9.099/95). Sem custas processuais, ante isenção legal.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.